Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-75.2022.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Caravelas Recurso em Sentido Estrito nº 8000792-75.2022.8.05.0050 Recorrente: Kleiton de Souza Lima Advogados: Alex Sandro B. Silveira (OAB/BA n. 40.676) Yuri Herman Soares Pinheiro (OAB/BA 45.832) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Dutra de Lima Junior Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA BEM ASSIM PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA BEM ASSIM AS QUALIFICADORAS. PRISÃO MANTIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA, INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA DIVERSA DA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000792-75.2022.8.05.0050, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e julgar improvido o recurso Defensivo, nos termos do voto do relator.